Tribunal: STF
Processo: RMS 24249
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INCLUSÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, SALVO
HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL
INADEQUADA.
1.      Os embargos de declaração têm pressupostos certos
[art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via
processual adequada à rediscussão do mérito da causa ou à inclusão
de matéria não discutida no recurso. São admissíveis em caráter
infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do
julgado ou erro material manifesto. Precedente [RE n. 223.904-ED,
Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ 18.02.2005].
2.      Embargos de
declaração rejeitados.